Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717353-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: WILLIAM EUSTAQUIO CARVALHO, LUCIANA JABER ABREU DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 248.600,48), determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para verificar a existência de débito pendente. O exequente/agravante alega, em síntese, que, não tendo os agravados impugnado o cálculo apresentado, operou-se a preclusão, não podendo o magistrado determinar que a Contadoria Judicial apure eventual excesso, sendo o caso de rejeição liminar da impugnação (CPC/2015 525 § 5o). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a rejeição da impugnação apresentada pelos agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, a teor do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, a necessidade de juntada de planilha de cálculo pelo devedor somente se justifica quando ele alega excesso de execução em sua impugnação, e não quitação, como é o caso dos autos. Além disso, o juiz pode determinar, de ofício, o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido (CPC/2015 524 § 2o). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator